Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA NÃO COMPROVADA. PARTES SEM ADVOGADOS. JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA PARA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que não é verossímil a dinâmica dos fatos apresentadas pelo recorrente e evidenciou que a sua manobra imprudente que deu causa ao acidente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que, nos autos, não existiriam provas aptas a fundamentar a sua condenação e por isso não poderia ser responsabilizado pelos danos ocorridos no veículo dos recorridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da existência de culpa concorrente, de forma que cada parte seja responsável pelo o seu prejuízo.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 52177150. Os recorridos, em síntese, rebatem todas as razões recursais e ou final rogam pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 2o da Lei no 9.099/95, os processos em curso nos juizados especiais serão orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais critérios foram estabelecidos para determinar que nas causas de menor complexidade serão exigidos apenas os requisitos suficientemente aptos para resolver o litígio, dispensando o excesso de burocracia e formalidade.
9. Somado a isso, o art. 13 da mesma norma ressalta que: “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. § 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.”
10. Dessa forma deve o magistrado conduzir o processo com a intenção de aproveitar o máximo de atos possíveis, haja vista que para o leigo (partes desacompanhadas de advogados) não há preparo técnico.
11. Todavia, o inverso também deve ser criteriosamente observado, quando as partes litigam sem assistência técnica, o magistrado deve ter especial atenção na condução do processo, de modo a viabilizar o maior proveito dos atos praticados, inclusive em relação aos esclarecimentos dos fatos e possibilidade de produção probatória.
12. No presente caso, concluo que os recorridos não se desincumbiram do ônus processual, haja vista não terem comprovado os fatos constitutivos do seu direito.
13. Ao analisar detidamente os autos, não é possível constatar qual a real dinâmica dos fatos, pois os documentos juntados são insuficientes para tanto. As fotos e vídeos constantes dos ID. 52177054/52177057 são espacialmente limitadas e por isso não há como aferir o responsável pelo sinistro.
14. Logo, ante a impossibilidade de concluir qual dos condutores seria o causador do acidente, por ausência de provas, deveria o juízo de origem ter designado audiência de instrução para que fosse realizado o depoimento das partes ou facultada a possibilidade de dilação probatória, de modo a permitir a análise da dinâmica dos fatos, art. 5o e 28 da Lei 9.099/95.
15. Sendo assim, deveria o magistrado otimizar e racionalizar o procedimento dando maior efetividade e objetividade aos juizados especiais.
16. Entendo que, a ausência da audiência de instrução trouxe prejuízo as partes (“error in procedendo”), motivo pelo qual determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja promovida oportunidade das partes, agora assistidos por advogados, esclareçam a dinâmica dos fatos o que possibilita o correto julgamento do feito.
17. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juizado de origem é medida que se impõe.
18. RECURSO CONHECIDO para, de ofício, ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para retomar o devido curso processual, nos termos da Lei no 9.099/95.
19. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.